Tribunal: TJES
Processo: 5007533-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007533-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LILIAN TAVARES RODRIGUES

AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSMISSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA TRANSFERÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE SIMULAÇÃO COMO FORMA DE OCULTAÇÃO DE ATIVO DO EXECUTADO. BOA-FÉ E PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que declarou a simulação da transferência de 99% das quotas sociais da empresa Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., formalmente registradas em nome da agravante, de modo que o referido ativo foi alcançado pela execução em trâmite contra o executado. A agravante sustenta que a aquisição das quotas decorreu de legítimo acerto de contas entre mãe e filho, requerendo a suspensão da penhora e o reconhecimento da impenhorabilidade das quotas sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, em razão da alegada ausência de impugnação específica da decisão recorrida;
(ii) analisar se estão configurados os elementos caracterizadores da simulação na transferência de 99% das quotas sociais da empresa Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. para a agravante, de modo a justificar sua inclusão no patrimônio do executado para fins de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois as razões recursais dialogam diretamente com os fundamentos da decisão recorrida, permitindo a compreensão das razões do pedido de reforma. A mera repetição de argumentos já apresentados na instância inferior não caracteriza, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que a impugnação seja específica e coerente, como ocorre no presente caso.

4. A declaração de simulação do negócio jurídico está amparada no art. 167, § 1º, I, do Código Civil, considerando-se que as provas dos autos indicam que a transferência das quotas sociais foi realizada com o objetivo de ocultar patrimônio do executado.

5. Os elementos fáticos e probatórios demonstram que o executado, ainda que formalmente não constasse como titular de 99% das quotas sociais, agia como proprietário de fato do referido percentual, sendo o único administrador da empresa e responsável direto pela gestão do negócio, o que reforça a ausência de causa jurídica válida para a transferência.

6. A proximidade entre as partes (mãe e filho), a ausência de comprovação de critério econômico ou jurídico para a cessão das quotas sociais e a inexistência de participação da agravante nas negociações que culminaram no negócio jurídico são elementos suficientes para caracterizar a simulação.

7. O comportamento contraditório do executado, que em momento anterior reconheceu a titularidade do imóvel que originou as quotas e, posteriormente, alegou não ser proprietário das mesmas, afronta o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao venire contra factum proprium, consagrados no ordenamento jurídico brasileiro.

8. A transferência das quotas sociais configura tentativa de dissipação de ativo para frustrar o cumprimento da obrigação judicial, o que justifica a declaração de simulação e a inclusão das quotas no patrimônio do executado para fins de execução.

9. Eventuais compensações ou ajustes de contas entre mãe e filho podem ser objeto de demanda autônoma, não sendo cabível seu reconhecimento nos estreitos limites do presente cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A simulação de negócio jurídico, consistente na transferência de quotas sociais a terceiro, pode ser declarada quando comprovada a ausência de causa jurídica ou econômica para a operação, evidenciando-se a tentativa de ocultação de patrimônio do devedor.

2. A proximidade do julgador de primeira instância com as provas e fatos do caso concreto deve ser valorizada, especialmente em situações de alta complexidade probatória.

3. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem que o devedor adote conduta contraditória com o objetivo de frustrar credores.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 167, § 1º, I, e 544; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC nº 1000439-47.2022.8.26.0123, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 30/04/2024; TJES, AC nº 0010255-78.2002.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22/03/2022; TJRN, AC nº 0806313-56.2019.8.20.5106, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 16/07/2024; TRF 3ª Região, AI nº 5023209-19.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 07/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LILIAN TAVARES RODRIGUES
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que em cumprimento de sentença (0000858-32.2016.8.08.0047), acolheu o pedido para declarar a simulação do negócio referente à transmissão das quotas equivalentes a 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda para a pessoa de Lilian Tavares Rodrigues, de modo que o referido ativo fica alcançado pela execução em trâmite em face de Plínio Souza Neto.

Em suas razões recursais (ID 8636721), a agravante alega que é legítima proprietária do bem alvo do pedido de constrição judicial (99% das quotas de capital da empresa Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. Aduz que as adquiriu de forma legítima, sem que seja possível falar em simulação, considerando que era proprietária dos imóveis objeto do negócio jurídico que culminou com a transferência das quotas sociais, de forma que a negociação se deu em acerto de contas entre mãe e filho.

Assim, pretende o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender eventual penhora sobre as referidas cotas de capital pertencentes à Agravante e, no mérito, reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade das referidas cotas.

Decisão ID 9169520, por intermédio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 9233359) de
GENELHU ADVOGADOS E OUTROS
pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade; no, mérito, pelo desprovimento
.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Argumenta a parte recorrida que o recurso carece de dialeticidade, considerando que “
a Agravante se limitou a repetir os mesmos argumentos ventilados na ‘resposta’ ofertada em primeiro grau
”

Todavia, a meu ver, razão não lhe assiste.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo, “[...]

ausência de relação entre as razões do recurso e o que restou decidido, por violação à regra da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.
(TJ-SC - APL: 00031017820178240075, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 26/04/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

Sucede que, no caso em testilha, ao revés do que asseverou a parte recorrida, observo que tal providência restou atendida.

A parte agravante, de forma clara, construiu linha intelectiva com o fito de defender que não houve a simulação objeto da controvérsia, por tratar-se de suposta compensação de valores devidos pelas partes.

Ademais, destaco que, ainda que tenha havido a reiteração dos argumentos veiculados em manifestação anterior, tal fato não esvazia a dialeticidade do recurso, de acordo com a pacífica jurisprudência deste Sodalício, a seguir ilustrada:

[...]
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, de modo que
rejeito a preliminar
arguida.

II - MÉRITO

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

Primeiramente, vejamos os principais trechos da decisão objurgada, que reconheceu a simulação (ID 42870225):

[...] Analisando os autos, observo ser incontroverso, a partir da alegação inicial do exequente, das provas documentais apresentadas e da ausência de contraditório da terceira, que: i) a aquisição das quotas sociais da empresa Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda apenas ocorreu em virtude do negócio jurídico firmado entre o executado Plínio Souza Neto e Berilo Ferraz Sampaio, da qual não participou a terceira Lilian Tavares Rodrigues; ii) a própria terceira, em sua manifestação às fls. 221/222, ratifica a sua não oposição aos termos pleiteados na petição inicial de fls. 02/09 pelo então autor Plínio Souza Neto; iii) o relato da petição inicial é claro ao estabelecer que o então requerente era o único proprietário de fato do imóvel objeto do negócio jurídico com o então demandado Berilo Ferraz Sampaio; iv) foi o referido imóvel que assegurou ao então requerente o direito de obter o controle/quotas da empresa Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, a partir do negócio jurídico firmado pelas partes originárias da demanda judicial; v) a terceira Lilian Tavares Rodrigues, apesar de formalmente constar como detentora de 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda (fl. 407), sequer é a sua administradora, sendo gerido o negócio exclusivamente pelo ora executado Plínio Souza Neto; vi) há relação de proximidade Lilian Tavares Rodrigues e Plínio Souza Neto, sendo mãe e filho; vii) a própria resposta ofertada pela terceira, dá conta que não há nenhum critério jurídico e/ou econômico para a transferência de direitos entre mãe e filho.

Os elementos fáticos dos autos, permite aferir, com segurança, que as quotas atribuídas à Lilian Tavares Rodrigues cuidam de mera simulação – artifício com base na formalidade – com a tentativa de afastar o real direito/ativo do ora executado Plínio Souza Neto.

Ora,
se o próprio executado se identificava como dono do imóvel que originou o direito às quotas sociais; se é o administrador exclusivo da referida pessoa jurídica, não há qualquer justificativa jurídica plausível para considerar que Lilian Tavares Rodrigues como a dona/detentora de fato e de direito das referidas quotas
.

O fato da resposta da terceira afirmar que há cessão de direitos entre mãe e filho e que ela não seria “laranja” do filho, ou mesmo que estaria longe para administrativa a pessoa jurídica, é indiferente para fins de caracterização da simulação no caso vertente. Isso porque,
é analisada exclusivamente a questão envolvendo as quotas sociais da Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda e ausência de qualquer base econômica e/ou jurídica que justificasse o direito da terceira. E, portanto, restou devidamente comprovada a ausência de qualquer causa legal que justificasse a sua formalização em nome da terceira
.

O fato do imóvel constar na matrícula originária o nome da terceira não afasta a constatação fática, manifestada pelo então requerente Plínio na exordial e confirmada às fls. 221/222, que o real proprietário era o ora executado
.

Assim, pela mera análise documental e pelas alegações das partes, observo preenchidos os requisitos para a declaração incidental de simulação, nos termos do artigo 167, parágrafo 1º, inciso I, do Código Civil. Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. SENTENÇA RECORRIDA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR A NULIDADE DA CESSÃO DE QUOTAS DA EMPRESA VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. Formalizada entre os corréus IZABEL DE FREITAS SACCO, DENISE DE FREITAS SACCO e THAIS DE FREITAS SACCO em 31 de janeiro de 2011 (fls. 27/33), registrada junto à JUCESP em 11 de fevereiro de 2011 sob o nº 049.731/11-7 (fl. 26), por incidência no art. 167, § 1º, inciso II, do Código Civil. Inconformismo dos réus no tocante ao reconhecimento da nulidade absoluta. Simulação devidamente demonstrada, porque ausente comprovação do pagamento do preço. Pretensão de reconhecimento de subsistência do negócio dissimulado. Possibilidade. Não há dúvida de que as rés, mãe e filhas, revestiram a cessão das quotas sociais com uma onerosidade inexistente, a revelar que o propósito delas sempre fora o de celebrar uma doação certamente com o propósito fraudulento de evitar a colação delas no âmbito sucessório. A doação de ascendente para descendente é possível e gera efeitos próprios (CC, art. 544) a serem observados no momento da abertura da sucessão do doador (CC. , art. 2007 C.C. CPC, arts. 639 a 641), daí porque, tendo sido o negócio jurídico dissimulado é o que subsistirá. Sentença de procedência mantida com a ressalva da subsistência do negócio jurídico dissimulado. Sucumbência mantida. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1000439-47.2022.8.26.0123; Ac. 17857845; Capão Bonito; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Maurício Pessoa; Julg. 30/04/2024; rep. DJESP 07/05/2024; Pág. 1521)

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
acolho o pedido para declarar a simulação do direito de quotas de 99% (noventa e nove por cento) de Lilian Tavares Rodrigues no capital social da Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, CNPJ: 05.613.976/0001-53, Nire sob o n.º 32201061909, de modo que o referido ativo fica alcançado pela presente execução em trâmite em face de Plínio Souza Neto
. [...]

Em face da referida manifestação judicial foram interpostos dois recursos de agravo de instrumento: 5007535-56.2024.8.08.000 e 5007533-86.2024.8.08.0000; o primeiro foi interposto pelo executado
PLÍNIO SOUZA NETO
e o segundo por sua genitora, terceira interessada,
LILIAN TAVARES RODRIGUES
; sendo que não é possível atender às pretensões de nenhum destes.

Rememoro que, em síntese, os agravados realizaram a defesa de
BERILO FERRAZ SAMPAIO
e outros, na ação proposta por
PLÍNIO SOUZA NETO
, que teve seu pedido rejeitado, com consequente condenação deste ao pagamento de honorários de sucumbência.

Para recebimento dos referidos valores, foi formulado pedido de cumprimento de sentença e não houve pagamento espontâneo, ao mesmo tempo em que nada foi encontrado em nome de
PLÍNIO SOUZA NETO
, além de “1%” (um por cento) de participação no capital da empresa
SERRA GRANDE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
.

Ocorre que, a documentação acostada aos autos de origem indica que
PLÍNIO SOUZA NETO
celebrou com
BERILO FERRAZ SAMPAIO
compromisso de compra e venda (permuta), por meio do qual recebeu como pagamento um imóvel urbano, contendo posto de gasolina, e determinado valor em dinheiro.

Contudo, o referido imóvel envolvido no negócio era de propriedade da empresa da qual
BERILO FERRAZ SAMPAIO
era sócio, qual seja,
FERRAZ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
, a qual foi adquirida posteriormente pela empresa
SERRA GRANDE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
.

Assim, como forma de implementar o que fora ajustado entre as partes, foi acordada a transferência das cotas da empresa suprarreferida para
PLÍNIO SOUZA NETO
.

Nesse sentido, há indícios suficientes de que a alteração contratual da sociedade se deu de forma simulada, de modo que as cotas foram transferidas em apenas 1% (um por cento) para
PLÍNIO SOUZA NETO
, sendo que 99% (noventa e nove por cento) das quotas sociais acabaram em nome da sua mãe,
LILIAN TAVARES RODRIGUES
.

O desacerto no negócio jurídico que originou a execução, com decorrente necessidade de transferência de percentual da empresa para o nome de
PLÍNIO SOUZA NETO
, foi expressamente reconhecido por ele na ação anulatória de negócio jurídico originária do presente cumprimento de sentença (autos n.º 0000858-32.2016.8.08.0047), em inicial de sua autoria:

[...] Cumprida sua obrigação, aguardou do requerido o cumprimento da cláusula 12ª do contrato, ou seja, que o imóvel urbano, bem como o posto de combustível descrito na cláusula 5ª do contrato lhe fosse entregue livre e desimpedido até o dia 31/12/2011 (conforme reza a cláusula 12ª).

O requerente foi negativamente surpresado ao receber a informação de que o imóvel estava em nome da empresa FERRAZ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. Por esta razão,
o requerido efetuou a alteração contratual da empresa, passando-a para o nome da empresa do requerente, o que lhe tornaria proprietário de todas as contas e dos bens da empresa
(incluindo o Posto objeto desta demanda).

Em contrapartida, na prática, ao que tudo indica, a cessão de 99% (noventa e nove por cento) das cotas da sociedade não foi realizada para o nome de
PLÍNIO SOUZA NETO
.

Nesse contexto, as especificidades do caso concreto permitem concluir que as quotas da sociedade pertencentes a
LILIAN TAVARES RODRIGUES
foram transferidas em situação de simulação, como forma de dissipar o ativo de
PLÍNIO SOUZA NETO
.

Como bem ressaltou o julgador de origem, o próprio executado se identificava publicamente como dono do imóvel que foi objeto do negócio jurídico que culminou no direito às cotas sociais.

Os documentos relacionados ao negócio jurídico indicam que
PLÍNIO SOUZA NETO
participou isoladamente da compra e venda, sem que
LILIAN TAVARES RODRIGUES
tenha participado diretamente da avença, de forma que não parece existir justificativa para que a transferência de 99% (noventa e nove por cento) das quotas fosse destinada a esta última.

Parece inclusive contraditório que
PLÍNIO SOUZA NETO
proceda a “permuta” de determinado bem e, em momento posterior, alegue que nunca se declarou proprietário do imóvel alienado, como forma de permitir a manutenção da transferência das quotas sociais envolvidas no negócio para
LILIAN TAVARES RODRIGUES
.

Trata-se de típica situação de comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio:

[...]
Princípio da boa-fé objetiva. Vedação ao comportamento contraditório. Proibição do venire contra factum proprium.
Validade da cláusula penal. Imóvel dado em pagamento. Bem que [...] (TJRN; AC 0806313-56.2019.8.20.5106; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva; Julg. 16/07/2024)

[...] 4)
Em decorrência do princípio geral da boa-fé objetiva e, ainda, em razão da vedação ao benefício da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), aplica-se no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da proibição ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), de forma que é vedado exercitar um direito subjetivo, faculdade ou posição jurídica em contradição com a sua anterior conduta interpretada objetivamente segundo a Lei, os bons costumes e a boa-fé.
[...] (TJES; AC 0010255-78.2002.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

Como se vê, a prevalência da boa-fé e da cooperação entre as partes resta consagrada no sistema legal pátrio, o reforça a impossibilidade do alienante de determinado bem alegar em momento posterior que não era proprietário da coisa.

Outrossim, a circunstância do nome de
LILIAN TAVARES RODRIGUES
eventualmente constar na matrícula originária do imóvel não afasta o fato de que
PLÍNIO SOUZA NETO
realizou o negócio jurídico de forma isolada, tendo adotado comportamento de real proprietário, chegando a reconhecer tais fatos em suas manifestações na ação anulatória 0000858-32.2016.8.08.0047.

A esse respeito, há inclusive registro, no instrumento de alteração contratual da empresa, de que
PLÍNIO SOUZA NETO
ocupava o cargo exclusivo de administrador (fls. 406 e seguintes dos autos originais), o que reforça que a distribuição das cotas sociais era típico caso de simulação:

CLÁUSULA IV

Fica alterada a cláusula VII da administração, passando a ter a seguinte redação:

A administração da sociedade será exercida pelo sócio PLINIO SOUZA NETO
, com os poderes e atribuições de representar a sociedade em todos os atos por ela praticados, ativa e passivamente, assim como nomear procuradores que o representem perante os órgãos necessários, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Quanto à alegação de que a distribuição das cotas se deu para acerto de contas entre mãe e filho, eventual compensação de valores entre
LILIAN TAVARES RODRIGUES
e
PLÍNIO SOUZA NETO
, caso existam, pode ser feito mediante acordo entre as partes ou ação autônoma, sem que seja razoável fazê-lo nessa via estreita.

Destaco ainda que, em situações de elevada complexidade probatória, como é o caso dos autos, a proximidade do julgador das provas deve ser levada em conta no exame de agravo de instrumento, cito:

[...] 2. Existência nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC)
. 3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Ante o
exposto, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a decisão que, em cumprimento de sentença (0000858-32.2016.8.08.0047), acolheu o pedido para declarar a simulação do negócio referente à transmissão das quotas equivalentes a 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda para a pessoa de Lilian Tavares Rodrigues, de modo que o referido ativo fica alcançado pela execução em trâmite em face de Plínio Souza Neto.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/12/2024 às 16:48:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54815517122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.